Tribunal: TJMT
Processo: 1003987-11.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003987-11.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WENDEL FERREIRA VIEIRA - CPF: 026.499.552-01 (APELADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), WENDEL FERREIRA VIEIRA - CPF: 026.499.552-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – FALHA NO TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIAS – EMPRESA AÉREA ENTREGOU MERCADORIA EM CIDADE DIVERSA – ART. 373 II – DANO MATERIAL E MORAL – NECESSÁRIA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I - Não se pode deixar de reconhecer que a parte autora desempenhou satisfatoriamente o ônus que competia a rigor do artigo 373, I, Código de Processo Civil. Assim, restava à ré fazer prova de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dicção do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

II - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

III - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais) devem ser minorados para R$ 3.000,00 (três mil reais).

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA.

Tratam-se de Recursos de Apelação e Recurso Adesivo, interposto por ambas as partes com o fito de reformar a sentença na Ação de Indenização por Danos Morais, no 1003987-11.2018.8.11.0003, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, ajuizada por WENDEL FERREIRA VIEIRA em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Na origem, a parte autora afirmou ter vendido um aparelho televisor usado para o Estado do Rio de Janeiro, no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

Afirmou ter contratado os serviços da empresa aérea requerida para o transporte do aparelho televisor.

Por afirmou que o produto não foi entregue, causando a desistência do comprador em relação ao produto.

Com tais considerações, requereu a condenação da empresa aérea ao ressarcimento do dano material e moral.

Apresentada contestação, a empresa aérea requerida rebateu os pedidos, sob o argumento de que não teve culpa e que a entrega não foi realizada em virtude da desistência do comprador, bem assim por não ter sido localizado o seu endereço.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente com a seguinte fundamentação:

'Reside a controvérsia na aferição da existência de falha na prestação de serviços de transporte contratado pelo demandante.

Dessa forma, seguindo a linha da distribuição do ônus probatório pertinente ao caso, verifica-se que a ré não logrou êxito em demonstrar a regularidade da sua atuação.

De outro norte, o requerente trouxe elementos probatórios que demonstram a plausibilidade das suas alegações e, como corolário, a má atuação da empresa.

Com efeito, ressai dos autos que o comprador postulou pelo cancelamento do pedido em vista do atraso no prazo de entrega, que, por sua vez, não se realizou a tempo e modo contratados em decorrência da inobservância, pela empresa demandada, quanto aos dados do destinatário.

A minuta de despacho de carga, materializada pelo documento de id 13441845, revela que o remetente/autor preencheu o endereço do destinatário, indicando localizar-se na cidade de Nova Friburgo-RJ, no. 405.

No entanto, na nota fiscal emitida pela transportadora consta Nova Friburgo como bairro da cidade do Rio de Janeiro, além de divergir o número da residência (no. 408), atestando, assim, que a requerida não observou adequadamente os dados indicados pelo vendedor, rendendo ensejo à não localização do endereço e, por conseguinte, desistência do comprador (id. 13441857).

(...)

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

I - Condenar a parte ré na restituição, ao requerente, do valor atinente ao televisor (R$ 3.800,00), sobre o qual deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária desde o prejuízo, compreendido como a data da desistência da compra (Súmula 43 do STJ); e II - Condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00

(seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária desde o arbitramento (data da sentença), nos termos da Súmula no 362, STJ.

Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2o, do CPC/2015.'

Inconformada com a sentença, ambas as partes apresentaram Recurso.

Recurso de Apelação (id. 51550291), apresentado pela AZUL LINHAS AÉREAS, aduzindo que; (i) o produto não foi entregue por culpa exclusiva do apelado, que indicou o endereço incorreto do destinatário; (ii) que não existe dano moral aplicável ao caso; (iii) alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Recurso Adesivo (id. 51550300), apresentado por WENDEL FERREIRA VIEIRA, aduzindo que; (i) o valor arbitrado a titulo de danos morais é irrisório razão pela qual requer que o valor seja majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (ii) por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA

Tratam-se de Recursos de Apelação e Recurso Adesivo, interposto por ambas as partes com o fito de reformar a sentença na Ação de Indenização por Danos Morais, no 1003987-11.2018.8.11.0003, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, ajuizada por WENDEL FERREIRA VIEIRA em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Tendo em vista a correlação das matérias, os recursos serão julgados em conjunto.

O cerne da questão consiste na alegação de erro na execução do transporte e entrega de um aparelho televisor em virtude do apontamento equivocado do destinatário.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, em especial a MINUTA DE DESPACHO DE CARGA (id. 51550258), observo que o Sr. WENDEL FERREIRA VIEIRA indicou corretamente o endereço do destinatário.

Friso que o endereço de entrega era na Cidade de Nova Friburgo, no Estado de Rio de Janeiro-RJ.

Entretanto, por algum equivoco, o aparelho televisor foi remetido para o Bairro de Nova Friburgo, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.

Ademais, nos termos do art. 373 II, competia a empresa Aérea desconstituir o direito da parte requerida/apelante.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO EM EXCESSO – ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – vol.

I – Humberto Theodoro Júnior – Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed. Digital)”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 05/02/2019, PUBLICADO NO DJE 11/02/2019).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SATISFATORIAMENTE COMPROVADA – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE CONVERGEM NO MESMO SENTIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO AUTOR – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, CPC – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência da relação jurídica entre as partes restou, a todo momento, incontroversa nos autos. O acervo probatório angariado aos autos, é suficiente para conferir verossimilhança aos fatos narrados na peça inaugural, uma vez que evidenciam que, de fato, em diversas ocasiões, houve a realização de mais de um serviço dentro do mesmo mês, a despeito de as notas fiscais, acostadas aos autos, demonstrarem o pagamento de apenas um serviço no mês a ela relativo. Desse modo, não se pode deixar de reconhecer que a autora desempenhou satisfatoriamente o ônus que competia, a rigor do artigo 373, I, Código de Processo Civil. Assim, restava à ré fazer prova de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dicção do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. (TJMT, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Por fim,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ENTREGA PARCIAL DE MERCADORIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OBSERVÂNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO, OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, o que não se vislumbra na hipótese. Diante da possibilidade de se extrair das razões recursais os motivos que levaram ao inconformismo da sentença, não há que se falar em falta de impugnação específica ou ausência de dialeticidade. Não se conhece dos pedidos formulados em sede de contrarrazões, haja vista que tal peça possui natureza de resposta, não sendo, pois, meio hábil para modificação da sentença. A pretensão de ver reconhecida a ilegitimidade passiva constitui inovação recursal, considerando que a matéria não consta da contestação, fato que impediu a manifestação do julgador monocrático, e que, consequentemente, impede o seu conhecimento pela segunda instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Demonstrado o nexo causal entre o ato omissivo/comissivo praticado pela Apelante e o dano material causado à Apelada, subsiste o dever de indenizar. Incumbe ao réu demonstrar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, múnus do qual não se desincumbiu a Apelante. (Ap 31986/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Assim, é evidente que houve falha da empresa Aérea, e tendo em vista que o aparelho televisor não foi restituído, correta a sentença de piso quando a condenação ao ressarcimento material do produto no valor R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

Por fim, com relação ao dano moral, esclareço que a presente questão trata-se de operação de compra e vende, onde inexistindo a figurada comerciante.

Nesse sentido, é evidente que a falha do transporte causou dano interno a parte autora, Sr. WENDEL FERREIRA VIEIRA, que além de ter que lidar com inúmeras queixas do comprador, que culminaram com a devolução do dinheiro dado em pagamento, ainda teve que lhe lidar com a ineficiência da empresa área, que se recusava em ressarcir o aparelho televisor.

Assim, clara a existência de dano moral aplicável ao presente caso.

Quanto a sua fixação, o magistrado deve avaliar concretamente todas as circunstâncias para fixar de forma justa e equilibrada o valor do dano moral.

Assim, deve-se ter em mente, a minimização da dor da vítima e a punição do ofensor para que este não reincida, visando à elisão do comportamento lesivo à sociedade como um todo, e ao cidadão em particular.

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, entendo o valor fixado na origem em R$ 6.000,00 (cinco mil reais), está fora dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, razão pela qual minoro o quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais)

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONTA ENCERRADA SEM REQUERIMENTO DO APELADO – SALÁRIO NÃO CREDITADO - PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O encerramento de conta sem requerimento da parte caracteriza a ocorrência do dano moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação. (Ap 8750/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento da Corte Superior, à luz da teoria do risco profissional, a responsabilidade das empresas não é elidida em situações de fraude perpetrada por terceiros, por consistir em risco inerente à atividade econômica por elas exercidas, caracterizando o chamado fortuito interno, que não tem o condão de romper o nexo de causalidade entre a atividade e o evento danoso. Saliente-se que a configuração de fraude de terceiro não isenta a ré/apelante de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir à falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e tendo em vista os objetivos do instituto: compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, comportando minoração se o arbitramento lhe for exorbitante. (Ap 179427/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017)”

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., apenas para minorar o quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação acima.

Em face do posicionamento acima, resta prejudicado o recurso aviado por WENDEL FERREIRA VIEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021